Tribunal: STF
Processo: ARE 1259384
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina, a qual acolheu pretensão de servidora aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para não que não sofresse descontos em seus proventos dos valores recebidos a título de URV (3,17%), no período de julho de 2014 a dezembro de 2016, ao fundamento de que teriam sido recebidos de boa-fé. (eDOC 8, p. 1-2 e 5)
    No recurso extraordinário (eDOC 12), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 37, 70 e 71, III, do texto constitucional. (eDOC 12, p. 3)
    Nas razões recursais, alega-se equívoco do acórdão impugnado, ao afastar a necessária devolução de valores por parte da autora, ao argumento de que não haveria boa-fé no caso, porquanto se trata de cobrança de período posterior à decisão tomada pelo TCU, da qual foi notificada a recorrida. (eDOC 2, p. 2).
    É o relatório.
    Decido.
    As razões recursais não merecem prosperar.
    A Turma Recursal, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o fato de a servidora aposentada ter sido notificada acerca da supressão da rubrica dos seus pagamentos não caracterizou conduta despida de boa-fé no recebimento dos valores, vez que o direito à incorporação do percentual de 3,17%, a título de URV, aos seus vencimentos decorreu de sentença, com trânsito em julgado, não rescindida posteriormente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pela recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001. Destaco os seguintes trechos da sentença:
    [...]
    Insta salientar que, o fato de a autora ter sido notificado acerca da supressão da rubrica dos seus pagamentos não lhe impinge uma conduta despida de boa-fé no recebimento dos valores. O direito à incorporação do percentual de 3,17% (URV) aos vencimentos decorreu de sentença, com trânsito em julgado, não rescindida posteriormente. Portanto, nada a prover”. (eDOC 8, p. 3-4)
    Nesse sentido, a Turma Recursal, com base nas provas dos autos, afastou a alegação de que o termo inicial para devolução de valores indevidamente recebidos a título de URV corresponderia ao momento em que a recorrida tomou ciência da decisão do TCU, considerando que o direito ao recebimento da URV havia sido assegurado por sentença judicial transitada em julgado. Não há o que se falar, portanto, em ausência de boa-fé da servidora aposentada no recebimento dos valores, já que os recebia em virtude da decisão judicial transitada em julgado a seu favor.
    Dessa forma, divergir do entendimento da Turma Recursal quanto à caracterização da boa-fé da recorrida, para fins de eventual ressarcimento ao Erário, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Licença remunerada. Pós-graduação. Termo de compromisso. Descumprimento. Sanção administrativa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Restituição de valores recebidos por beneficiários de boa-fé. Ausência de repercussão geral da matéria. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Sumula nº 279/STF. 2. O Plenário do STF, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 841.473/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência da repercussão geral do tema relativo à restituição dos valores recebidos indevidamente por beneficiários de boa-fé, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 737009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.4.2015)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. ANULAÇÃO DO ATO CONCESSIVO. LEI COMPLEMENTAR 412/2008, LEIS 4.425/1970 E 6.745/1985 E DECRETO 3.337/2010 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DA SERVIDORA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1123500 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente